Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701223-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE AVILA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA DE AVILÁ SIQUEIRA para reformar a decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do processo no 0727009-75.2020.8.07.0016, que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. A parte agravante requer seja restabelecido, integralmente, o pagamento da Gratificação de Ensino Especial, sendo restituído os valores suprimidos do contracheque desde o mês de abril de 2020 até a efetiva implantação do pagamento. Informa que no ano de 2019, necessitou usufruir de Licença para Tratamento de Saúde para estabilização do seu quadro emocional e, após melhora em seu quadro, encontra-se, desde o mês de abril de 2020, apta a assumir sua turma de ensino especial. Informa, contudo, que desde o mês de março, as aulas presenciais estão suspensas como parte de medida para enfrentamento da Covid-19, razão pela qual está recebendo a GAEE-Gratificação de Ensino Especial, de forma proporcional, referente à sua atuação de regência por 18 anos, mas não por estar atuando no presente. Acrescenta ter sido informada pela SEEDF que fará jus ao pagamento da gratificação assim que efetivamente entrar em exercício. Requer o deferimento da medida liminar para determinar o pagamento imediato do valor devido. É o sucinto relatório. Decido. Neste momento, verifico que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. O ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. No mesmo sentido, o deferimento de medida judicial de caráter antecipatório contra a Administração Pública encontra óbice legal quando visa à liberação de recurso ou inclusão em folha de pagamento de valores em favor de servidor público (art. 2o-B da Lei no. 9.494/97), sendo necessário o trânsito em julgado da sentença para sua execução. Em outra vertente, carece de respaldo a alegação da agravante de reforma da decisão, sob o fundamento de que a suposta natureza satisfativa da demanda não deve ser aplicado às causas de natureza previdenciária, conforme dispõe o enunciado da Súmula 729/STF, pois, conforme informado pela própria autora, a mesma não se encontra mais licenciada, razão pela qual, não se trata de causa de natureza previdenciária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito